Tribunal: TJES
Processo: 0003285-14.2008.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003285-14.2008.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIANO FARIA FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. A defesa requereu a impronúncia, alegando a ocorrência de desistência voluntária, com consequente desclassificação da conduta para lesão corporal grave, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos elementos suficientes que justifiquem a pronúncia do recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, afastando-se a tese de desistência voluntária e a pretensão de desclassificação para lesão corporal; e (ii) verificar se é cabível, nesta fase processual, o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, prescindindo-se de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. A materialidade delitiva está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e demais documentos médicos constantes nos autos; os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos prestados sob contraditório judicial, especialmente pelas testemunhas presenciais.

5. A tese de desistência voluntária não encontra respaldo nos autos, pois as testemunhas relataram que o recorrente persistiu nas agressões mesmo após a chegada de terceiros, tendo sido contido por populares, o que evidencia a interrupção por circunstância alheia à sua vontade.

6. De acordo com o entendimento consolidado do STJ, a tese de desistência voluntária somente pode ser acolhida na sentença de pronúncia quando manifestamente comprovada pelas provas dos autos, o que não ocorre no presente caso, devendo sua apreciação ser submetida ao Tribunal do Júri.

7. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só é admitida na pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não se verifica nos autos, pois os relatos evidenciam ataque súbito em via pública, sem chance de reação por parte da vítima.

8. A manutenção da qualificadora também se justifica pelo fato de a conduta do recorrente ter se dado de forma inesperada, sem justificativa plausível, após consumo de bebida alcoólica, conforme depoimento da própria vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

2. A tese de desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente comprovada nos autos, hipótese não verificada.

3. A exclusão de qualificadora na pronúncia é medida excepcional, só sendo admitida quando manifestamente improcedente, o que não ocorre diante dos indícios de ataque de surpresa.

4. A manutenção da decisão de pronúncia, com a imputação de tentativa de homicídio qualificado, é medida que se impõe diante dos elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 15; 121, §2º, IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.756.309/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 08.04.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 1791170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.05.2021, DJe 28.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FABIANO FARIA FERNANDES
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 283/286, proferida pelo magistrado da Vara Criminal de Marataízes/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas no ID nº 14681888, nas quais objetiva a impronúncia do recorrente, sob alegação, em síntese, de que sua conduta foi interrompida por ato voluntário, caracterizando desistência voluntária, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal grave. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 14681891, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14911667).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FABIANO FARIA FERNANDES
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo magistrado da Vara Criminal de Marataízes/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva a impronúncia do recorrente, sob alegação, em síntese, de que sua conduta foi interrompida por ato voluntário, caracterizando desistência voluntária, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal grave. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 08 de julho de 2008, por volta das 23h30, na Rua Espinha de Peixe, Bairro Acapulco, após ambos retornarem de um bar, o denunciado atacou de surpresa a vítima Nancy Gomes Xavier, sem chance de defesa, agredindo-a com vários socos, não se consumando o homicídio por intervenção de terceiros, a saber:

(...) no dia 08 de julho de 2008, por volta das 23h30min, na Rua 'Espinha de Peixe', Bairro Acapulco, nesta Comarca, o denunciado FABIANO FARIA FERNANDES, agindo de forma livre e consciente, desferiu vários socos contra a vítima Nancy Gomes Xavier, causando nesta as lesões descritas no laudo de fls. 58, não se consumando o homicidio por circunstâncias alheia à vontade do agente, qual seja, a intervenção de terceiras pessoas. Revelam os autos que denunciado e vitima estava, retornando de um bar, onde a ofendida teria comprado uma bebida para o denunciado, quando, em meio à via pública, este passou a agredir à vítima, afirmando que iria matá-la. Registram, ainda, que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou defesa da vitima, posto que esta foi colhida de inopino, sem ter, ao menos, chance de esboçar uma melhor reação defensiva. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Boletim de Atendimento e Urgência, pelo Laudo de Lesões Corporais e demais documentos constantes dos autos, bem como os indícios suficientes de autoria consubstanciados pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

O recorrente não se insurge quanto à materialidade ou à autoria delitivas, mas sim, postula o reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente desclassificação da conduta para lesão corporal grave, bem como o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do CP.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a interrupção das agressões por ato voluntário, apontam para a provável tentativa de homicídio.

A testemunha Valcimar Campos Marvila, sob o crivo do contraditório (fls. 79), relatou que presenciou as agressões, nas quais o acusado desferiu vários socos no rosto da vítima, atingindo também seu olho, tendo, inclusive, montado em cima dela, a qual gritava muito alto. Informou, ainda, que “
mesmo após ser visto por terceiros, Fabiano continuou a agressão
”.

Da mesma forma, a testemunha Joelma Lima Gomes Campos, igualmente na seara judicial (fls. 80), noticiou que Valcimar a chamou para socorrer a ofendida, a qual gritava muito alto por socorro, e que foi a depoente quem conseguiu tirar o réu de cima da vítima, tendo ele dito “
deixa eu acabar de matar ela
”, quando esta já estava “
com o rosto todo deformado
”.

Como se sabe, a presente fase exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele se adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade, o que, a meu ver, estão mais que presentes.

Ademais, consoante o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos
” (AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024), o que não se verificou no caso em comento, devendo a apreciação da referida tese defensiva deve ser realizada pelo Júri.

No que se refere ao pleito de decote da qualificadora, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância, igualmente, não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da ofendida, tendo em vista que, pelos elementos dos autos, mormente o relato da vítima em juízo, o motivo das agressões perpetradas pelo acusado foi “
porque queria beber mais
” (fls. 82).

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. TESES QUE ENCONTRAM ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), haja vista a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de esta Corte pode reconhecer a desistência voluntária cuja ocorrência foi afastada pelas Instâncias Ordinárias. 3. Também se discute se esta Corte pode afastar qualificadora constante na pronúncia e mantida pelo Tribunal a quo. III. Razões de decidir 4. O fundamento utilizado pelo Tribunal a quo, segundo o qual a tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5. Tendo as instâncias ordinárias identificado indícios da presença da qualificadora, seu afastamento demandaria a análise fática probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa. 7. A aplicação da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. 8. A decisão do Tribunal a quo, ao manter a pronúncia, está em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte sobre a competência do Tribunal do Júri, sendo desnecessária sua reconsideração. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência.2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes. 3. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa.
4. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 15; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 400, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.079.023/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.188.384/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018. (AgRg no AREsp n. 2.756.309/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.